Tribunal: TJES
Processo: 0001123-09.2016.8.08.0023
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001123-09.2016.8.08.0023

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FABIO JOSE RAMOS

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
CÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0001123-09.2016.8.08.0023

APELANTE:
FÁBIO JOSÉ RAMOS

APELAD
A: E
DP
–
ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

RELATOR:
DES
EMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SERVIÇO ESSENCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por
Fábio José Ramos
contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais formulado em face da
EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A
, em razão de suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica em sua residência e oficina mecânica, entre 14 e 20 de setembro de 2016. O apelante alega que as faturas estavam quitadas e requer a reforma da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a suspensão do fornecimento de energia elétrica foi indevida, diante da alegação de inexistência de débito em aberto; e (ii) estabelecer se a interrupção injustificada do serviço essencial gera o dever de indenizar por dano moral, independentemente de prova do prejuízo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A relação jurídica entre o consumidor e a concessionária de energia elétrica é regida pelo
Código de Defesa do Consumidor
, aplicando-se a
responsabilidade objetiva
prevista no art. 14 do CDC, bastando a comprovação do dano e do nexo causal.

4.
Restou comprovado nos autos que o apelante estava adimplente com suas faturas no período anterior à suspensão, conforme comprovantes juntados às fls. 07-12, não havendo impugnação específica pela concessionária quanto a eventuais débitos.

5.
A concessionária reconhece a suspensão do serviço, mas não demonstra causa legítima, configurando
falha na prestação do serviço público essencial
.

6.
A jurisprudência consolidada dos
T
ribunais
Pátrios
entende que a
suspensão indevida
do fornecimento
de energia elétrica configura dano moral
in re ipsa
, ou seja, prescinde de prova do prejuízo, em razão da ofensa à dignidade do consumidor.

7.
A indenização deve observar os princípios da
razoabilidade e proporcionalidade
, de modo a compensar o abalo sofrido sem ensejar enriquecimento indevido.
Hipótese em que
o valor de
R$ 5.000,00
mostra-se adequado
às circunstâncias do caso e
aos parâmetros adotados
pelo TJES
em precedentes análogos.

8.
T
ratando-se de responsabilidade contratual,
os danos morais devem ser acrescidos de juros de mora pela
Taxa
SELIC,
deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do Código Civil
(IPCA)
, na forma do § 1º, do art
. 406,
d
o
mesmo
diploma legal
,
desde a data d
a citação

até o arbitramento
e,
a partir de então,
o valor encontrado será
atualizado pelo valor integral da taxa SELIC
,
vedada a cumulação com
qualquer outro índice de correção monetária
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.
A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos decorrentes da falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

2.
A suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica, serviço essencial, configura dano moral
in re ipsa
, prescindindo de comprovação do prejuízo.

3.
O valor da indenização deve ser fixado de forma razoável e proporcional, compatível com a gravidade da ofensa e os parâmetros jurisprudenciais.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, X, 14 e 22; CC, arts. 389, parágrafo único e 406, §1º.

Jurisprudência relevante citada
:
TJRJ, Ap nº 0815969-68.2024.8.19.0004, Rel. Des. Paulo Wunder de Alencar, j. 09.04.2025; TJES, Ap nº 5007649-64.2021.8.08.0011, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 03.10.2024; TJMG, Ap nº 5003760-79.2022.8.13.0027, Rel. Des. Versiani Penna, j. 04.04.2024; TJES, Ap nº 0001312-47.2021.8.08.0011, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Júnior, j. 06.05.2024.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE
DE VOTOS
,
DAR

PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto do Emine
nte
Relator.

Vitória, ES,

de

de 20
26
.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0001123-09.2016.8.08.0023

APELANTE:
FÁBIO JOSÉ RAMOS

APELAD
A: E
DP
–
ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

RELATOR:
DES
EMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor Presidente.
A relação
jurídica estabelecida
entre
a
concessionária de serviço público e o usuário final para o fornecimento de serviços essenciais tais como energia elétrica, água e esgoto, é consumerista,
e, como tal, submete-se à teoria da responsabilidade objetiva do fornecedor,
positivada
no art. 14 do
CDC
.

Isso significa que a concessionária
de serviço público
responde independentemente da existência de culpa, bastando a comprovação do dano e do nexo de causalidade entre
a falha
na prestação do serviço e o prejuízo experimentado pelo consumidor para que surja o dever de indeniza
r.

N
a hipótese
,
é incontroverso o fato de que o fornecimento de energia na residência e na oficina mecânica do apelante
foi suspenso
no período de 14 a 20 de setembro de 2016,
tendo em vista que a concessionária
reconhe
ceu a suspensão do serviço ao contestar a pretensão deduzida na inicial
.

Não obstante, a
EDP
Espírito Santo Distribuição de
E
nergia
S/A busca eximir-se da responsabilidade
pelos danos descritos na inicial
alegando
que a suspensão do serviço foi motivad
a
pelo
inadimplemento.

T
odavia, o apelante comprovou
através dos
documentos anexados às fls. 07-12 que não estava inadimplente com o pagamento das faturas de energia dos meses que antecederam a suspensão do serviço, inf
i
rmando,
por conseguinte,
a justificativa apresentada pela concessionária.

Acresça-se
que a apelada não impugnou os
comprovantes de pagamento apresentados pelo apelante

e sequer especificou quais seriam as faturas
em aberto
, limitando-se a alegar, de forma genérica, que a suspensão do fornecimento
decorreu da
inadimplência.

Destarte, comprovado que a suspensão do fornecimento de energia ocorreu de forma arbitrária e imotivada, é dever da concessionária de serviço público reparar o dano sofrido pelo consumidor.

Noutra parte, prevalece na jurisprudência dos Tribunais Pátrios o entendimento de que
a
suspensão indevida
de serviço
s
essencia
is
,
como o fornecimento de energia elétrica,
configura dano moral
in re ipsa
,
pois são presumidos os prejuízos suportados pelo consumidor
.

Nesse sentido cito os seguintes precedentes:

“
EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INTERRUPÇÃO PROLONGADA E INJUSTIFICADA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

[...]

5. A interrupção indevida do serviço essencial configura falha na prestação do serviço, conforme art. 6º, X, e art. 22 do CDC, e viola a Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, que prevê o prazo máximo de 24 horas para religação em área urbana.

6. O dano moral decorre “in re ipsa” da privação prolongada de um serviço essencial, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 192 do TJRJ. A indenização fixada em R$ 8.000,00 atende ao princípio da proporcionalidade, considerando a gravidade da falha, os transtornos vivenciados pela consumidora (incluindo a perda de alimentos e o impacto sobre sua neta autista), bem como a capacidade econômica da concessionária.

[...]”.

(TJRJ – AP nº 08159696820248190004, Relator Des. Paulo Wunder de Alencar, Data de Julgamento: 09/04/2025, 18ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/04/2025)

“
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). COBRANÇA DE DÉBITO POR FRAUDE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. PROCEDIMENTO UNILATERAL. RESOLUÇÃO ANEEL N.º 414/2010. AUSÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DO SERVIÇO. DANOS MORAIS. PROVIMENTO NEGADO.

[...]

6. A interrupção do fornecimento de energia elétrica, em razão de cobrança indevida, configura falha na prestação de serviço público essencial e gera dano moral in re ipsa, conforme entendimento consolidado do STJ e da jurisprudência local.

[...]”.

(TJES – AP nº 50076496420218080011, Relator Des. Raphael Americano Câmara, 2ª Câmara Cível, publicado em 03/10/2024)

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO/CEMIG - COBRANÇA INDEVIDA - INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM RESIDÊNCIA - DANOS MORAIS IN RE IPSA.

- Em linha do entendimento do c. STJ, a interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica configura hipótese de dano moral in re ipsa, sendo dispensada sua comprovação pelo lesado.”

(TJMG – A
P nº
5003760-79.2022.8.13.0027 1.0000.24.029531-1/001, Relator Des. Versiani Penna, Data de Julgamento: 04/04/2024, 19ª
Câmara Cível
, Data de Publicação: 11/04/2024)

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E INDENIZATÓRIA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE NO MEDIDOR. INOBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO CONSUMIDOR. TEMA REPETITIVO Nº 699/STJ. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANOS MORAIS IN RE IPSA. SENTENÇA MANTIDA.

[...]

3. A suspensão ilegal do fornecimento do serviço de energia elétrica dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral, nesses casos, opera-se in re ipsa, em decorrência da ilicitude do ato praticado. Precedentes TJES.

[...]
”.

(TJES – AP
nº
0001312-47.2021.8.08.0011, Relator
Des. Samuel Meira Brasil Júnior
, 2ª Câmara Cível,
publicado em 06/05/2024
)

E t
endo em vista a inconversibilidade do dano quando se tem apenas o elemento afetivo, extrapatrimonial, a fixação do valor da indenização por dano mora
l
é uma forma de compensação da dor e do sofrimento, o que implica que o juiz deve pautar-se dentro de limites que possam servir para amenizá-lo, pois não há efetivamente como repará-lo, atuando para impedir a reiteração dos atos que geraram a indenização sem importar em enriquecimento sem causa, observando sempre os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

N
o exercício dessa análise,
c
onsiderando

as
peculiaridades do caso
e os valores aplicados
p
or este Egrégio
Tribuna
l de Justiça
em casos semelhantes,
é razoável a
fixação da
indenização no valor de R$
5
.000
,00 (
cinco
mil reais)
,
eis que
suficiente para compensar o
dano
suport
ado pel
o
autor,

sem gerar enriquecimento indevido, além de inibir a reincidência.

P
recedentes:

“
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). COBRANÇA DE DÉBITO POR FRAUDE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. PROCEDIMENTO UNILATERAL. RESOLUÇÃO ANEEL N.º 414/2010. AUSÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DO SERVIÇO. DANOS MORAIS. PROVIMENTO NEGADO.

[...]

6. A interrupção do fornecimento de energia elétrica, em razão de cobrança indevida, configura falha na prestação de serviço público essencial e gera dano moral in re ipsa, conforme entendimento consolidado do STJ e da jurisprudência local.

7. O valor fixado para indenização por danos morais, no montante de R$ 5.000,00, encontra-se em consonância com os precedentes desta Corte e é proporcional ao dano sofrido pela consumidora.

[...]”.

(TJES – AP
nº
50076496420218080011, Relator
Des. Raphael Americano Câmara
, 2ª Câmara Cível,
publicado em 03/10/2024
)

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E INDENIZATÓRIA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE NO MEDIDOR. INOBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO CONSUMIDOR. TEMA REPETITIVO Nº 699/STJ. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANOS MORAIS IN RE IPSA. SENTENÇA MANTIDA.

[...]

3. A suspensão ilegal do fornecimento do serviço de energia elétrica dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral, nesses casos, opera-se in re ipsa, em decorrência da ilicitude do ato praticado. Precedentes TJES.

4. É devida a indenização por danos morais em favor da autora, cujo valor deve ser fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por encontrar consonância com indenizações mantidas pelo c. STJ em casos análogos. Precedentes.

5. Recurso da concessionária de serviço público conhecido e não provido. Recurso da consumidora conhecido e provido”.

(TJES – AP
nº
0001312-47.2021.8.08.0011, Relator
Des. Samuel Meira Brasil Júnior
, 2ª Câmara Cível,
publicado em 06/05/2024
)

T
ratando-se
a hipótese
de responsabilidade contratual,
os danos morais devem ser acrescidos de juros de mora pela
T
axa
R
eferencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia –
SELIC,
deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do Código Civil
(IPCA)
, na forma do § 1º, do art
. 406,
d
o
mesmo
diploma legal
,
desde a data d
a citação

até o arbitramento
e,
a partir de então,
o valor encontrado será
atualizado pelo valor integral da taxa SELIC
,
vedada a cumulação com
qualquer outro índice de correção monetária
, sob pena de
bis in idem
.

Ante o exposto, dou provimento ao recurso para reformar a sentença e condenar a apelada ao pagamento de indenização por danos morais
em favor do apelante
no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, que deverá ser
acrescido de juros de mora pela
T
axa
R
eferencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia –
SELIC,
deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do Código Civil
(IPCA)
, na forma do §1º, do art
. 406,
d
o
mesmo
diploma legal
,
desde a data d
a citação

até o arbitramento
e,
a partir de então,
o valor encontrado será
atualizado pelo valor integral da taxa SELIC
,
vedada a cumulação com
qualquer outro índice de correção monetária.

Condeno a apelada ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que, com fundamento no art. 85, § 2º, do CPC, fixo em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

É como voto.

Desembargador Convocado Luiz Guilherme Risso

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)